Tribunal: TJDFT
Processo: 0747155-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E CONTRA A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR DUAS DECISÕES EM UM SÓ RECURSO. MÉRITO. RAZÕES ACOLHIDAS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência do agravante é voltada às decisões que, primeiro, não conheceu do agravo de instrumento e, segundo, aplicou multa aos embargos de declaração opostos contra referida decisão. 1.1.Quanto à possibilidade de um mesmo recurso contemplar mais de uma decisão, o tema já se encontra pacificado nos tribunais, sendo reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019, no julgamento do REsp 1628773.
2. Mostra-se escorreita a decisão que não conhece do agravo de instrumento em face da preclusão, pois não pode a parte executada se insurgir contra a penhora de sua Participação de Lucros e Resultados - PLR, já apreciada em recurso anterior, toda vez que a diligência é renovada.
3. Verificado o intuito da parte em reformar a decisão do relator pela via dos embargos de declaração, deve ser aplicada a regra do art. 1.024, § 3o, do CPC, convertendo o recurso em agravo regimental.
4. Recurso parcialmente provido para excluir a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.